Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712474-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: IT Alimentos Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0001892-52.2017.8.07.0009, assim redigida: “Conforme o princípio da estabilização da demanda previsto no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, após a citação, o aditamento ou a alteração do pedido dependerá da anuência do réu. Pelo exposto, tendo em vista que o deferimento do pedido se encontra condicionado a sua aceitação, intime-se o requerido a se manifestar no prazo de 5 dias. Transcorrido o prazo sem resposta, indeferido estará o pleito; assim, intime-se a parte autora a promover o devido andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora. Prazo de 5 dias. Inexistindo manifestação do autor, mantenham-se os autos suspensos, conforme decisão id. 40500962. Int.” Em suas razões recursais a recorrente alega (Id. 16130869), em breve síntese, que a inclusão do avalista do recorrido no polo passivo da demanda promove os princípios da razoável duração do processo, eficiência e cooperação, pois afasta a necessidade de ajuizamento de nova ação com o mesmo objetivo de satisfação do seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e determinada a inclusão de Elias Ferreira dos Santos no polo passivo da relação jurídica processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16130874 e Id. 16130875). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de inclusão de novo sujeito no polo passivo da relação jurídica processual, no curso do processo de execução que é oriundo da conversão de ação de busca e apreensão. A recorrente ajuizou, originariamente, ação de busca e apreensão contra a recorrida. Após diversas tentativas frustradas de localização do bem móvel objeto da referida ação, a referida via de acesso à jurisdição foi convertida em ação de execução, por meio de decisão proferida aos 20 de outubro de 2017 (Id. 32634206 dos autos do processo principal). A recorrida foi novamente citada (Id. 32634209), mas a ora recorrente não obteve êxito na satisfação do respetivo crédito, em que pese o considerável lapso temporal transcorrido desde a referida conversão do procedimento. Diante desse contexto, a recorrente manifestou-se nos autos do processo principal para requerer o aditamento da petição inicial com a subsequente inclusão de Elias Ferreira dos Santos no polo passivo da relação jurídica processual. No entanto, esse requerimento foi indeferido pela decisão ora impugnada. De fato, a alteração da composição da relação jurídica processual é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil. Logo, não pode ser promovida a qualquer tempo, ao contrário do que quer fazer parecer possível a recorrente. Em verdade, a pretensão recursal movida pela recorrente transcende a mera inclusão de novo sujeito na relação jurídica processual, pois pois pretende alterar substancialmente a própria natureza do pedido formulado inicialmente. Isso porque pretende redirecionar a pretensão creditória para suposto garantidor do crédito, o que não pode ser admitido no atual momento do curso do processo, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos moldes do art. 329 do CPC. Portanto, as alegações articuladas pela agravante são manifestamente contrárias às regras de estabilização dos elementos da demanda situação que revela o não preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator